Tribunal: STF
Processo: HC 209475
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA. ARTIGO 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. O juízo singular se limitou a narrar os fatos descritos da denúncia e as provas colhidas na instrução processual com o fim de demonstrar a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sem emitir qualquer juízo de valor, alinhado no que preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal. 



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.